Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. ABORDAGEM CONSTRANGEDORA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% A 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LITERALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido (ID 29415271) é omisso. Argumenta que o valor da causa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas a condenação foi de R$ 2.500,00, de modo que a condenação em honorários deveria ser recíproca. Alega que há R$ 17.500,00 remanescentes do que foi pedido pelo autor, devendo existir, assim, a condenação de R$ 1.750,00 para o requerido à título de honorários recíprocos e que o voto impugnado manteve a sentença de primeiro grau na íntegra, sem se pronunciar sobre os honorários de sucumbência a que faz jus o Requerido.
3. Inicialmente, cabe lembrar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando o referido recurso à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há regramento próprio na Lei 9.099/95. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante. Desse modo, uma vez cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema, não há falar em mácula na decisão.
5. Cabe frisar que, conforme o mencionado art. 55 da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios. No caso em apreço, portanto, considerando que apenas o réu/embargante interpôs recurso inominado e, diante do não provimento do mesmo, apenas ele deve responder pelos honorários. Ademais, a condenação observou o valor da condenação imposta, respeitando, assim, a normatização específica para o caso.
6. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1373270, 07080874920218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência, não há lugar para apresentação de embargos com os fundamentos apresentados.
8. Conclui-se que o acórdão não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade. O valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.